Tribunal: TJBA
Processo: 8008883-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008883-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: WILLIAN FERREIRA NEVES

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS PARA AS MESMAS FUNÇÕES. CONFIGURAÇÃO DE PRETERIÇÃO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO.

A gratuidade da justiça se mantém quando ausentes elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência econômica apresentada, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

A análise do agravo deve se restringir ao conteúdo da decisão agravada, conforme art. 1.015 do CPC, sob pena de supressão de instância.

A Constituição (art. 37, II) impõe a obrigatoriedade de concurso público para provimento de cargos e empregos na Administração, vedando a contratação precária como forma de burlar a regra constitucional.

O STF, em repercussão geral (RE nº 837.311/PI, Tema 784), firmou que candidatos aprovados fora das vagas do edital não possuem direito automático à nomeação, salvo nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada, a ser comprovada de forma cabal.

Restou comprovado nos autos que a EMBASA celebrou contratos de terceirização, por meio do Consórcio Águas de Itaparica, para o desempenho das mesmas atribuições do cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto, inclusive na localidade de lotação do Agravante, durante a validade do certame.

A contratação de terceirizados para funções permanentes demonstra inequívoca necessidade da Administração e caracteriza preterição ilícita, atraindo a aplicação da tese do Tema 683 do STF, que reconhece o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado no concurso em vigor.

Presentes o
fumus boni iuris
, pela plausibilidade da tese da preterição, e o
periculum in mora
, pelo risco de esgotamento da validade do certame e frustração do direito à nomeação, impõe-se a reforma da decisão agravada.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8008883-08.2025.8.05.0000
que figuram, como
Agravante - WILLIAN FERREIRA NEVES
e, como
Agravad
a
- EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR
PROVIMENTO

ao recurso de Agravo de Instrumento
, julgando, por consequência,
PREJUDICADO
o

Agravo Interno
de
Id.
79698565
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA

R